Tribunal: TJBA
Processo: 0306373-68.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306373-68.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DO CARMO SILVA

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.00
2 DO STF.
O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL.
OVERRULING
DA SÚMULA 421 DO STJ.
ALEGAÇÃO DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. TESE AFASTADA. INOCORRÊNCIA. EFEITO VINCULANTE DO TEMA. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ART. 927, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E DA LEI Nº
11.045/08
.

SENTENÇ
A MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de repercussão geral:

1
.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0306373-68.2014.805.0001
,

da Comarca de Salvador,
figurando como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,_____de_______________de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça